Tribunal: STF
Processo: AI 753367
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 454/STF. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS EM FAVOR DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Na hipótese, a parte recorrente não cogita de retroação de lei superveniente, somente postula uma nova apreciação de cláusulas contratuais de plano de benefícios, o que impossibilita a abertura da via extraordinária. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 454/STF. 



    O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 582.504-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia envolvendo a incidência de correção monetária sobre o resgate de contribuições vertidas em favor de entidade de previdência privada (Tema 174). 



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.